Tribunal: STJ
Processo: 5204695-81.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930731 - MG (2025/0166248-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDOM ALBERTO SOUZA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSANGELA MARIA DO COUTO SANTOS
ADVOGADA
: THARINE SHANNON RODRIGUES - MG127618
AGRAVADO
: CLEA MARIA SOUSA SANTOS ORSINI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. Não se verifica impugnação específica ao núcleo da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial adesivo, qual seja: (i)
subordinação do recurso adesivo ao recurso principal (artigo 997,
§2o, inciso III, do Código de Processo Civil), com a consequente
inviabilidade do adesivo quando negado seguimento ao principal;
(ii) aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema (AgInt no
, transcrita na
AREsp n. 2.005.548/SP)
decisão.
Documento eletrônico VDA52439808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7976e622-ecb2-4acf-a15a-fde0bb6f26ce

IV. Dispositivo

5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7976e622-ecb2-4acf-a15a-fde0bb6f26ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930731 - MG (2025/0166248-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDOM ALBERTO SOUZA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSANGELA MARIA DO COUTO SANTOS
ADVOGADA
: THARINE SHANNON RODRIGUES - MG127618
AGRAVADO
: CLEA MARIA SOUSA SANTOS ORSINI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. Não se verifica impugnação específica ao núcleo da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial adesivo, qual seja: (i)
subordinação do recurso adesivo ao recurso principal (artigo 997,
§2o, inciso III, do Código de Processo Civil), com a consequente
inviabilidade do adesivo quando negado seguimento ao principal;
(ii) aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema (AgInt no
, transcrita na
AREsp n. 2.005.548/SP)
decisão.
Documento eletrônico VDA52193342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:13
Código de Controle do Documento: 7157918b-9f26-4fd0-93dd-bffcd0bc4658

IV. Dispositivo

5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj 596.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 606-617), pretende a justiça gratuita
e a admissão do especial, invocando o
CPC, e desenvolve tese
ART. 1.030, INCISO V,
de mérito sobre posse, citando o artigo 1.208 do Código Civil.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não apresentou contrarrazões (e-stj fls. 622-638.)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 596.):
O presente recurso especial adesivo é inviável porque, inadmitido o
recurso principal, não há sequer como se examinar o cabimento do
adesivo, conforme prevê o artigo 997, §2o e inciso III, do Código de
Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao
recurso principal; assim, negado seguimento ao recurso especial
principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de
se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo
independentemente do principal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.005.548/SP,
julgado em
DJe de
.
23/5/2022,
25/5/2022)
Pelo exposto, inadmito o presente recurso adesivo, com fundamento no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA52193342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:13
Código de Controle do Documento: 7157918b-9f26-4fd0-93dd-bffcd0bc4658

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGAT
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECI
ART. 535
CPC/1973.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Súmula no 182/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 726.599/DF,
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ES
ART. 557
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/1973
do CPC/73, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da co
art. 557
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da d
art. 545
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg
REsp n. 1.464.098/GO,
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Melhor dizendo, não se verifica impugnação específica ao núcleo da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial adesivo, qual seja: (i) subordinação
do recurso adesivo ao recurso principal (artigo 997, §2o, inciso III, do Código de
Processo Civil), com a consequente inviabilidade do adesivo quando negado
seguimento ao principal; (ii) aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema (AgInt no
, transcrita na decisão (e-STJ fls. 596).
AREsp n. 2.005.548/SP)
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA52193342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:13
Código de Controle do Documento: 7157918b-9f26-4fd0-93dd-bffcd0bc4658

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:13
Código de Controle do Documento: 7157918b-9f26-4fd0-93dd-bffcd0bc4658

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.930.731 / MG
Número Registro: 2025/0166248-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220282180005 52046958120218130024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDOM ALBERTO SOUZA SANTOS
AGRAVANTE : ROSANGELA MARIA DO COUTO SANTOS
ADVOGADA
: THARINE SHANNON RODRIGUES - MG127618
AGRAVADO
: CLEA MARIA SOUSA SANTOS ORSINI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52419868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:17
Código de Controle do Documento: c17dd55c-b41d-49ad-a49d-b1db804663e8

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:17
Código de Controle do Documento: c17dd55c-b41d-49ad-a49d-b1db804663e8